Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.052 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.619.265/MG, paradigma do Tema 1.052 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.